Tribunal: STF
Processo: HC 252468
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto Silva de Barros contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 900.114/PR (doc. 13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e à pena de multa, definida em 1.283 (um mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], I [a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito], ambos da Lei n. 11.343/2006. A defesa, como visto, interpôs recuso de apelação contra a citada, tendo o TRF da 4ª Região reduzido a pena para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, no regime fechado. (doc. 11, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...]



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça (HC Nº 900.114/PR), no qual, a Relatora, MINISTRA DANIELA TEIXEIRA, de ofício, concedeu a ordem apenas “para aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6 e redimensionar a pena do paciente para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado.” (decisão anexa).



    O Paciente interpôs agravo regimental para fazer incidir a causa especial de diminuição da pena (art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006), em seu patamar máximo (2/3) e a fixação de regime mais brando, porém, a Quinta Turma do STJ negou provimento. (acórdão anexo)



    No presente writ, sustenta-se o preenchimento de todos os requisitos para a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo (2/3) e a fixação de regime mais brando. (doc. 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    À vista do exposto, requer a concessão da ordem para fazer incidir a causa especial de diminuição da pena (art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006), em seu patamar máximo (2/3), e, considerada a nova pena, reexamine o regime prisional e a possibilidade ou não de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Se for o caso, requer a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, com base no art. 647-A, parágrafo único e art. 654, § 2º, ambos do CPP.



    Ao final, requer a intimação e ciência prévia da data em que o processo será levado a mesa para julgamento, devendo ser garantido à defesa, sob pena de nulidade, o exercício do ônus de comparecer à sessão de julgamento do habeas corpus e expor oralmente as razões de impetração, tendo em conta que se faz mister conceder a maior alcance possível ao princípio da ampla defesa.



    Além disso, configura um direito do réu ser informado da data do julgamento como corolário do direito à ampla defesa.



    Neste sentido, requer que as informações acerca do julgamento do habeas corpus impetrado neste Tribunal sejam disponibilizadas, nos sistemas informatizados de acompanhamento processual, com a antecedência de, pelo menos, 48 horas. (doc. 1, pp. 6-7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÍNIMA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, em razão da ausência de flagrante ilegalidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.



    5. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é restrita a situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    6. A fração mínima do tráfico privilegiado foi devidamente motivada, em razão da contribuição do agente no transporte de drogas, para organização criminosa, não cabendo reexame de fatos e provas na instância especial.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (doc. 13 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.  



    Entretanto, consta do acórdão impugnado que “[a] fração mínima do tráfico privilegiado foi devidamente motivada, em razão da contribuição do agente no transporte de drogas, para organização criminosa”. (doc. 13, p. 1 – grifei). Para afastar essa conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico privilegiado de drogas (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Fração da causa de diminuição da pena. Pretendida alteração. Instâncias anteriores. Grau menor de redução da pena a partir da quantidade e da natureza de droga apreendida (720,56g de cocaína). Gravidade concreta da infração. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Conclusão de instâncias ordinárias. Fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena em patamar menor. Reexame de fatos e provas, Não cabimento de habeas corpus. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 225.003 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13/4/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL: FACULTA AO MAGISTRADO FIXAR UM REGIME MAIS BRANDO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 33, § 3º, DO MESMO CÓDIGO: REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 59 DO CP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. III – O § 2º do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o § 3º do art. 33 do mesmo diploma determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, o que, a meu sentir, foi observado. IV – Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 153.339 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/5/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator